Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-35.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO MORAL. ILÍCITO. COMPROVADO. CAPACIDADE FINANCEIRA. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Omissão e obscuridade inocorrentes, pois o acórdão analisou de forma clara todas as questões e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. Considerando o arcabouço probatório, o julgado concluiu pela existência de ilícito praticado pelo embargante, a saber, a divulgação de áudios e imagens da embargada em redes sociais, capazes de justificar a reparação moral.
3. Não é possível em sede de embargos de declaração que o embargante sustente impossibilidade financeira em arcar com o valor arbitrado quando em nenhum momento anterior realizou tal alegação ou comprovou sua impossibilidade. Assim, não há que se falar em omissão.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido.